Tribunal: TJES
Processo: 5001127-21.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001127-21.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA PAULA CUNHA DE ALMEIDA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001127-21.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA CUNHA DE ALMEIDA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) APELANTE: LAIS BENITO CORTES DA SILVA - SP415467-A
Advogado do(a) APELADO: GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
ANA PAULA CUNHA DE ALMEIDA

(
ID 2825555
)
, em face da sentença de ID 2825549, que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
,
julgou
im
procedente a pretensão autora
l, para afastar os pedidos de declaração de inexigibilidade da dívida e de exclusão do seu nome da plataforma “Serasa Limpa Nome”
.

Em suas razões recursais (
ID 2825555
), a apelante
ANA PAULA CUNHA DE ALMEIDA
pugna pela reforma do édito sentencial, considerando que a
(i)
a inscrição da dívida na plataforma do SERASA LIMPA NOME é forma coercitiva de cobrança de débito inexigível, por estar prescrito;
(ii)
permitir a cobrança extrajudicial de dívida prescrita seria negar a função do instituto da prescrição;
(
iii
)
ainda que a dívida que consta no SERASA LIMPA NOME seja de acesso exclusivo do devedor, não há que se negar que o “score” de crédito é de caráter público;
(i
v
)
subsidiariamente, seja reconhecida a impossibilidade de cadastro de informações negativas do consumidor, na forma do artigo 43, §1º, do CDC.

A parte apelada,
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
apresentou contrarrazões (ID 2825559), argumentando pela manutenção do édito sentencial.

P
ois bem.
De início, cumpre esclarecer que é fato incontroverso nos autos a prescrição da dívida que ensejou a inserção d
o
nome d
a
autor
a
n
a plataforma SERASA LIMPA NOME
,
em observância do lapso temporal previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil,
por ter esta vencido na data de 10/04/2014 (ID 6734010)
.

Ato seguinte, a irresignação da autora recorrente diz respeito
à remoção da dívida prescrita d
a mencionada plataforma, por considerar que esta seria uma
medida coercitiva de cobrança de débito,
o que seria violação d
a própria razão de ser do instituto da prescrição.
Desde logo, ressalto que as razões apresentadas não merecem prosperar, pelos fatos e fundamentos que passo a explicitar.

Ora, o sentido decisório adotado no édito sentencial guerreado e
stá em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
que tem sido firme ao considerar
que “
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
” (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.).

Isso porque,
a prescrição pode ser entendida como a perda da pretensão de reparação judicial por violação de determinado direito, sem que haja a extinção do direito em si.
Isto é, o fato de determinada dívida estar prescrita não faz com que seja possível reconhecer sua inexistência e consequente quitação, considerando que o instituto da prescrição não atinge o direito subjetivo, mas apenas a pretensão de exercê-lo judicialmente.

Trata-se, inclusive, do posicionamento do mesmo Superior Tribunal de Justiça, que ao analisar situação similar, esclareceu que:

[...]
2. “
A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo
” (RESP 1.694.322/SP, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13.11.2017).
[...]
(STJ; AgInt-AREsp 1.816.356; Proc. 2021/0015965-2; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 20/09/2022)

Via de consequência, ainda que a recorrente afirme que a plataforma SERASA LIMPA NOME é, em verdade, medida de coerção ao pagamento da dívida, não se revela indevida a cobrança extrajudicial do débito, já que a prescrição não permite o reconhecimento da sua inexistência ou impossibilidde de exigência por vias que não sejam a judicial.

Da mesma forma, entende a jurisprudência pátria que a citada ferramenta não equivale a um cadastro de inadimplentes, considerando que este último possui inclusive natureza de anotação pública.

Ressalto que essa modalidade de anotação de dívidas, que serve apenas para obtenção do histórico do consumidor, é amplamente aceita pelos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...]
Dívida prescrita constante na plataforma SERASA limpa nome. Sentença de improcedência.
Informações contidas na plataforma SERASA limpa nome que diferem das que são incluídas nos cadastros restritivos de crédito, servindo apenas para obter o histórico do consumidor e adequá-lo às regras contidas na Lei nº 12.414/2011
. Apelante que não trouxe prova de que o seu score financeiro estava baixo em razão do débito impugnado.
[...]
(TJRJ; APL 0018979-06.2020.8.19.0066; Volta Redonda; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Santarem Cardinali; DORJ 18/11/2022; Pág. 777)

[...]
3.
A inscrição de dados no SERASA Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela SERASA Experian
4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o direito subjetivo (Precedente STJ). 5.
Não sendo o caso de negativação da dívida, mas inclusão em plataforma de negociação, sem qualquer efeito sobre o score do devedor; não há se falar em irregularidade na inscrição da dívida da plataforma SERASA Limpa Nome
.
[...]
(TJGO; AC 5195472-34.2021.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; Julg. 11/11/2022; DJEGO 17/11/2022; Pág. 8336)

Conforme se extrai,
o serviço SERASA LIMPA NOME serve apenas como forma de obtenção do histórico dos consumidores, levando em conta que tal
ferramenta
não pode ser vista por
terceiros
que consultarem nomes
n
o SERASA
.

Por conseguinte, resta
afastada
também
a alegação de que a conduta da empresa
apelada
estaria em desacordo com
a disposição prevista no
art
igo
43, §1º, do CDC, que impossibilita o cadastro de informações negativas em detrimento do consumidor, na medida em que a ferramenta
não

equivale a cadastro
de inadimplentes, que possui efeito
restritivo de crédito.

Finalmente
, destaco os seguintes julgados, que corroboram o sentido decisório que estou a adotar, ao analisarem casos análogos, de dívida prescrita inclusa em plataforma de histórico de dívidas do consumidor:

[...]
Prescrição que consiste na perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável o reconhecimento de inexistência da dívida. Prescrição que não atinge o direito subjetivo em si mesmo. Conquanto a dívida não possa mais ser exigida pelas vias judiciais, a dívida existe. Credor pode promover cobranças por meios extrajudiciais, desde que não se mostrem abusivos ou constrangedores.
Pretensão afastada. Sentença mantida. RITJ/SP, artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017,
artigo 23. Recurso não provido. (TJSP; AC 1109415-91.2020.8.26.0100; Ac. 15029946; São Paul
o; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 20/09/2021; DJESP 24/09/2021; Pág. 2568)

[...]
A prescrição não acarreta a extinção da dívida, eis que não afeta o direito subjetivo em si. Em se tratando de informação constante no SERASA Limpa Nome, que não é de livre acesso a terceiros, não se aplica o disposto no art. 43, §5º, do CPC, tampouco a Súmula nº 323 do STJ
. Não demonstrada a prática de ilícito pelo réu, tampouco o dano a direito da personalidade sofrido pela autora, afasta-se a configuração do dever de reparação a título de danos morais. (TJMG; APCV
5003165-28.2020.8.13.0261;
Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 20/08/2021; DJEMG 27/08/2021)

[...]
Prescrição que não atinge o direito subjetivo. Possibilidade da cobrança da dívida na esfera extrajudicial. Inocorrência de dano moral. Honorários recursais.
Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não-provido. (TJPR; ApCiv
0007745-56.2020.8.16.0148;
Rolândia; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Ana Lúcia Lourenço; Julg. 13/08/2021; DJPR 16/08/2021)

Portanto, o mero reconhecimento de prescrição do débito não confere a possibilidade de atestar sua extinção ou inexigibilidade pela via extrajudicial, por subsistir o direito subjetivo sobre tal valor, restando impedida apenas a sua exigibilidade judicial.

Ante o exposto,

CONHEÇO
d
o recurso
de apelação
interposto p
or

ANA PAULA CUNHA DE ALMEIDA,
para
NEG
AR
-LHE
PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença guerreada
.

Considerando o desprovimento do apelo
, fixo honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, no
quantum
de
2
% (
dois
por cento), em desfavor d
a apelante
,
totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
.

Todavia, em razão da benesse da gratuidade de justiça, mantenho suspensa exigibilidade das verbas sucumbenciais estabelecidas em desfavor da apelante
ANA PAULA CUNHA DE ALMEIDA
,
nos termos do artigo 98, §3º do CPC
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2022 às 17:26:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44671622112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001127-21.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA CUNHA DE ALMEIDA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) APELANTE: LAIS BENITO CORTES DA SILVA - SP415467-A
Advogado do(a) APELADO: GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUE AFETA APENAS A PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. ARTIGO 43, §1º, DO CDC. NÃO APLICABILIDADE. PLATAFORMA QUE APENAS REGISTRA HISTÓRICO DO CONSUMIDOR. NATUREZA DIVERSA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Prescrição consiste na perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação
.

2.
Inviável o reconhecimento de inexistência da dívida,
levando em conta que a p
rescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo,
uma vez que
a dívida não
pode
mais ser exigida
apenas
pelas vias judiciais
.

3
.
Credor
de dívida prescrita ainda
pode promover cobranças por meios extrajudiciais, desde que não se mostrem abusivos ou constrangedores
.

4
.

R
esta
afastada

a alegação de que a conduta da empresa
estaria em desacordo com
a disposição prevista no
art
igo
43, §1º, do CDC, na medida em que a ferramenta
não

equivale a cadastro
de inadimplentes, que possui efeito
restritivo de crédito.

5
.

Em se tratando de informação constante no SERASA
LIMPA NOME
, que não é de livre acesso a terceiros, não se aplica o disposto no art
igo
43, §
1
º, do C
DC
.

6
.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.